Tribunal: TJDFT
Processo: 0715793-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715793-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WILLIAN MENDES GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo WILLIAN MENDES GARCIA contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal postulada nos autos da apelação interposta na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 58967799). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão (ID 58256739). Aos agravados, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator